Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-39.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DA HIPOTECA. NATUREZA COMERCIAL DO BEM. SÚMULA 308 DO STJ. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. Não há julgamento ultra petita quando o acórdão respeita os limites da causa de pedir e do pedido, confronta os elementos que perpassam a lide e aplica a lei no caso concreto, fundamentando a decisão nos dispositivos pertinentes.
3. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de recurso.
4. Embargos conhecidos e não providos.